Tribunal: TJES
Processo: 0016821-86.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016821-86.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, julgou procedente o pedido inicial formulado para condenar a requerida ao pagamento do montante de R$ 174.472,31 (cento e setenta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), a título de remuneração pelo serviço de armazenagem, bem como ao pagamento de R$ 6.348,00 (seis mil trezentos e quarenta e oito reais) como restituição da importância despendida com a destruição da mercadoria.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente corrigidas.

A apelante sustenta, que:
(i)
não são devidos os valores reclamados pela Apelada, haja vista a inexistência do negócio jurídico em que a mesma funda sua pretensão;
(ii)
inexiste prova de que a Apelante tenha contraído a dívida cobrada nos autos, tampouco firmado contrato de armazenagem com a Apelada, posto que não há contrato assinado e indício de anuência;
(iii)
a

Apelada não possui provas dos fatos constitutivos de seu alegado direito, não se desincumbido do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas por
LOCALFRIO S.A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS
(ID nº 4162167 - Vol 1 parte 2 pág. 84/87 e Vol 2 pág 3/9 dos autos digitais), no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, julgou procedente o pedido inicial formulado para condenar o requerido ao pagamento do montante de R$ 174.472,31 (cento e setenta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), a título de remuneração pelo serviço de armazenagem, bem como ao pagamento de R$ 6.348,00 (seis mil trezentos e quarenta e oito reais) como restituição da importância despendida com a destruição da mercadoria.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente corrigidas.

A apelante sustenta, que:
(i)
não são devidos os valores reclamados pela Apelada, haja vista a inexistência do negócio jurídico em que a mesma funda sua pretensão;
(ii)
inexiste prova de que a Apelante tenha contraído a dívida cobrada nos autos, tampouco firmado contrato de armazenagem com a Apelada, posto que não há contrato assinado e indício de anuência;
(iii)

a

Apelada não possui provas dos fatos constitutivos de seu alegado direito, não se desincumbido do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas por
LOCALFRIO S.A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS
(ID nº 4162167 - Vol 1 parte 2 pág. 84/87 e Vol 2 pág 3/9 dos autos digitais), no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, e antes de adentrar ao mérito recursal, reputo conveniente rememorar a causa de pedir da presente demanda.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
LOCALFRIO S.A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS
em face de
YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, na qual a parte autora narra, em síntese, que atua como terminal portuário na cidade de Guarujá/SP, devidamente alfandegado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Informa que armazenou em suas dependências dois contêineres de propriedade da demandada, registrados sob os números CRLU 516.891-3 e CRLU 723.276-0 e empregados no acondicionamento de peras. Acrescenta, contudo, que a ré não procedeu ao desembaraço da mercadoria, razão pela qual ela foi declarada abandonada pelo Ministério da Fazenda e precisou ser destruída.

Por tal razão, pleiteou a condenação da empresa ré ao pagamento de R$ 6.348,00 (seis mil trezentos e quarenta e oito reais), montante despendido com o serviço de destruição do produto, bem como ao pagamento de R$ 174.472,31 (cento e setenta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos) a título de remuneração pela armazenagem da carga.

Feitas tais considerações, passo à análise do mérito recursal.

De plano, cabe destacar que a parte requerente tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, bem como que a parte requerida, ora apelante, de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada de, no caso, receber sua indenização, como previsto no artigo 373, I e II do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Nesse sentido, analisando o conjunto probatório, vejo que a apelada, ao contrário do afirmado pela apelante, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que juntou aos autos o edital de abandono emitido pela Secretaria da Receita Federal (ID nº 4162167 - Vol 1 parte 1 pág. 95/97 dos autos digitais) constando que a empresa apelante era proprietária da mercadoria abandonada no armazém da empresa apelada.

Além disso, juntou as intimações da Receita Federal para que a apelante tomasse providências quanto a destruição ou devolução de suas mercadorias ao porto de origem (ID nº 4162167 - Vol 1 parte 1 pág. 105/107 dos autos digitais), bem como as notas fiscais relacionadas ao custo da destruição da mercadoria (ID nº 4162167 - Vol 1 parte 1 pág. 111/117).

Quanto à réu/apelante, não há que se falar em desincumbência do ônus probatório, uma vez que não acostou nenhum documento que comprove a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como exige o referido artigo do Código de Processo Civil.

No que tange ao argumento de inexistência de relação jurídica entre as partes, ante a falta de contrato assinado, concluo que este não merece prosperar, uma vez que a inexistência de contrato formal em nada afeta a relação e sua pretensão de ressarcimento quando houver demonstração de gastos efetivos por meio de outros documentos. Vejamos:

AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PROPRIETÁRIA DE TERMINAL RETROPORTUÁRIO QUE RECEBE MERCADORIA IMPORTADA. NACIONALIZAÇÃO NÃO REALIZADA DE MANEIRA REGULAR E TEMPESTIVA. ABANDONO. ORDEM DE DESTRUIÇÃO. LEGITIMAÇÃO PASSIVA DA RÉ EVIDENCIADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DESCABIDA. EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO QUE PODE SER EXERCITADO EM VIAS ORDINÁRIAS.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL FORMAL QUE EM NADA AFETA A PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO, NOTADAMENTE, QUANDO DEMONSTRADOS, DE MANEIRA DOCUMENTALMENTE IDÔNEA, OS GASTOS HAVIDOS COM A DESTRUIÇÃO DAS MERCADORIAS. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

[...]
“Nessa quadra de considerações, parece evidente que havendo ou não contrato formal, o que aliás, não se exigia na espécie, ante a conhecida celeridade que se observa nos contratos envolvendo armazenagem, o certo é que os serviços de destruição foram efetivamente prestados e se encontram devidamente comprovados, assumindo a apelada o custeio que ensejou a pretensão de ressarcimento ora debate.”
[...]

(TJ-SP - APL: 00190851420108260004 SP 0019085-14.2010.8.26.0004, Relator: Alexandre Bucci, Data de Julgamento: 06/08/2013, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2013.

NOTAS FISCAIS. ARMAZENAGEM PORTUÁRIA. MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. APELO DA DEMANDADA-EMBARGANTE-IMPORTADORA. PRESCRIÇÃO TRIENAL INAPLICÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL QUINQUENAL, OUTROSSIM. O prazo prescricional da monitória fundada em dívida líquida constante de instrumento particular é quinquenal, na forma do art. 206 , § 5º, inciso I , do Código Civil. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECEITA FEDERAL. TESE AFASTADA.
IMPORTADOR QUE SE RESPONSABILIZA, EM RAZÃO DO RISCO DA ATIVIDADE, PELAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM DOS SEUS PRODUTOS ATÉ CONCLUSÃO DO DESPACHO ADUANEIRO OU DECLARAÇÃO DE PERDIMENTO DA MERCADORIA, POR ABANDONO
OU INFRAÇÕES TRIBUTÁRIO-ADMINISTRATIVAS. Nos termos Decreto-Lei nº 6.759, de 05.02.2009,
todo importador se submete à fiscalização aduaneira e, em decorrência do risco da própria atividade lucrativa, assume os riscos e custos daí oriundos, que somente se encerram com a retirada das mercadorias
(hipótese na qual o desembaraço aduaneiro foi bem sucedido)
ou com a decretação de perdimento das mercadorias importadas, seja por abandono
(art. 647) ou por irregularidade tributário-administrativa (v.g. art. 570 e 571, inciso I). A Receita Federal do Brasil só se responsabilizaria pelas despesas de armazenagem se o despacho aduaneiro não tivesse sido iniciado pelo importador (art. 642) e se o depositário tivesse regularmente comunicado tal abandono. Outrossim, mesmo em tal hipótese, as despesas seriam devidas pela Receita Federal somente a partir da comunicação do abandono até a efetiva retirada (§§ 1º e 2º do art. 647). MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. VALORES NÃO DERRUÍDOS.
Notas fiscais de prestação de serviços servem suficientemente para o ajuizamento da ação monitória
.
Incontroversa a relação contratual e não derruídos os valores, mantém-se a procedência da demanda
injuntiva. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO AFASTADA. A codificação instrumental estipula as balizas que devem ser observadas na fixação dos honorários sucumbenciais, a fim de garantir uma remuneração justa ao procurador, sem ocasionar o aviltamento da profissão. Fixados os honorários em valor condizente com a complexidade da causa, de redução não se fala. APELO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-SC - APL: 50010572520208240033 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5001057-25.2020.8.24.0033, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 04/02/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

No caso em tela, a parte autora, ora apelada, acostou os documentos
de ID nº 4162167 (Vol 1, parte 1, págs. 108/117 dos autos digitais) que demonstram o efetivo gasto com a destruição da mercadoria por parte da empresa apelada, na medida em que há notificações para que promovesse a destruição dos bens, notas fiscais, manifesto de carga, licença de operação para que os itens abandonados e deteriorados fossem para o aterro sanitário e boletos de pagamento indicando a empresa apelada como sacada.

Ademais, é importante ressaltar que a falta de contrato assinado pode ser suprida pelo resumo do demonstrativo de cálculo (
ID nº 4162167 - Vol 1 parte 1 pág. 118/119) destinado a alfândega da Receita Federal que, inclusive, consta a parte apelante como importadora da mercadoria abandonada, além dos valores dos serviços prestados pela apelada à empresa.

Dessa forma, os referidos documentos
derrubam por completo as frágeis queixas da apelante relacionados a esta vertente recursal, de maneira que se revelou acertada a r. sentença ao impor à apelante a obrigação de pagar em favor da apelada o montante reclamado na inicial, sendo estes, portanto, os fundamentos que bastam para a rejeição do recurso.

Por oportuno, transcrevo o trecho da sentença objurgada:

“Em sequência, diante da inércia da demandada em atender a determinação para providenciar a destruição da mercadoria ou sua devolução ao porto de origem, a parte autora foi notificada a fazê-lo (fl. 67), serviço realizado em 17 de dezembro de 2012 com custo de R$ 6.348,00 (seis mil trezentos e quarenta e oito reais — fls. 68/77).

A vista disso, considerando que a demandada logrou demonstrar que a ré era a responsável pela importação da mercadoria, que foi em seu armazém que ela ficou depositada, como também que, em razão da aplicação da pena de perdimento, procedeu a sua destruição, é certo que faz jus ao recebimento de remuneração pelos custos da armazenagem (fls. 78/79) e pelo serviço de destruição (fl. 77).”

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM PORTUÁRIA DEVIDAMENTE PRESTADO E COMPROVADO. ABANDONO DE MERCADORIA PELO IMPORTADOR. ORDEM DE DESTRUIÇÃO. ÔNUS DE ARCAR COM OS GASTOS HAVIDOS COM A DESTRUIÇÃO DAS MERCADORIAS E SEU ARMAZENAMENTO DO IMPORTADOR. ART. 373, I e II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de Cobrança
na qual a parte autora narra, em síntese, que atua como terminal portuário na cidade de Guarujá/SP, devidamente alfandegado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Informa que armazenou em suas dependências dois contêineres de propriedade da demandada, registrados sob os números CRLU 516.891-3 e CRLU 723.276-0 e empregados no acondicionamento de peras. Acrescenta, contudo, que a ré não procedeu ao desembaraço da mercadoria, razão pela qual ela foi declarada abandonada pelo Ministério da Fazenda e precisou ser destruída.

2)
A parte requerente tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, bem como que a parte requerida, ora apelante, de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada de, no caso, receber sua indenização, como previsto no artigo 373, I e II do Código de Processo Civil.

3)
A apelada, ao contrário do afirmado pela apelante, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que juntou aos autos documentos constando que a empresa apelante era proprietária da mercadoria abandonada no armazém da empresa apelada.

4)
Quanto à apelante, não há que se falar em desincumbência do ônus probatório, uma vez que não acostou nenhum documento que comprove a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

5)
A inexistência de contrato formal em nada afeta a relação jurídica e sua pretensão de ressarcimento quando houver demonstração de gastos efetivos por meio de outros documentos.
No caso em tela, a parte autora, ora apelada, acostou os documentos
que demonstram o efetivo gasto com a destruição da mercadoria.

6)
Os referidos documentos
derrubam por completo as frágeis queixas da apelante relacionados a esta vertente recursal, de maneira que se revelou acertada a r. sentença ao impor à apelante a obrigação de pagar em favor da apelada o montante reclamado na inicial.

7)

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.